Tribunal: TJDFT
Processo: 0754869-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA. AUTONOMIA PRIVADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à imediata reativação de cadastro de motorista em plataforma digital de transporte. O agravante sustenta que o bloqueio decorreu de procedimento criminal no qual foi absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a manutenção da restrição viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, além de comprometer sua principal fonte de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência recursal voltada à reativação imediata do cadastro; e (ii) estabelecer se o bloqueio da conta configura exercício legítimo da autonomia privada e da liberdade de contratar ou se caracteriza abuso de direito apto a justificar intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, e 300 do CPC, além de cautela redobrada quando a medida possui natureza satisfativa.
4. A probabilidade do direito demanda verossimilhança robusta, extraída dos elementos documentais disponíveis, não se confundindo com mera possibilidade abstrata da pretensão.
5. Embora o agravante comprove a existência de sentença penal absolutória e alegue impacto financeiro relevante, os autos não demonstram, de forma inequívoca, que o bloqueio tenha se fundado exclusivamente no procedimento criminal nem que, superado esse fundamento, inexista outra justificativa contratual ou regulatória para a manutenção da restrição.
6. A relação jurídica entre motorista e plataforma possui natureza civil, regida por contrato de adesão, submetendo-se aos arts. 421, 421-A e 422 do Código Civil, que consagram a autonomia privada, a liberdade contratual e o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações empresariais, sem afastar os limites da função social e da boa-fé objetiva.
7. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de suspensão ou descredenciamento de motorista por plataforma digital, desde que amparada em previsão contratual e ausente abusividade manifesta, não assegurando direito subjetivo irrestrito à manutenção do vínculo.
8. A aferição da eventual abusividade do bloqueio exige análise contextualizada dos termos de uso, das políticas internas de segurança e das circunstâncias fáticas que motivaram a suspensão, o que reclama contraditório efetivo e dilação probatória, incompatíveis com imposição liminar de reativação.
9. O alegado prejuízo financeiro, embora relevante, não supre a ausência de probabilidade do direito nem autoriza, por si só, a conversão de relação contratual privada em vínculo de permanência obrigatória.
10. Diante da ausência, em juízo de cognição sumária, de demonstração suficiente de ilicitude ou abuso no ato empresarial, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência recursal exige demonstração concomitante de probabilidade robusta do direito e perigo de dano, não bastando a mera plausibilidade abstrata da pretensão.
2. A relação entre motorista e plataforma digital de transporte é regida pelo Código Civil, sendo aplicáveis os princípios da autonomia privada, da liberdade contratual e da intervenção mínima do Estado.
3. A absolvição criminal do motorista não implica, por si só, obrigação automática de reativação de cadastro em plataforma privada, quando ausente prova inequívoca de que o bloqueio se fundou exclusivamente nesse motivo e de que houve abuso de direito.
4. A reativação compulsória de cadastro, em sede recursal e sem contraditório minimamente formado, configura medida satisfativa que exige cautela redobrada e prova robusta de ilicitude.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 421-A e 422; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1998588, 0711241-58.2024.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 29.05.2025.